Tribunal: TJDFT
Processo: 0709985-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PERCENTUAL DE 40%. POSSIBILIDADE.
1. Com o advento do Pacote Anticrime, aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados, sem resultado morte, aplica-se o percentual de 40% da pena para a progressão de regime, e não mais a fração de 3/5.
2. Recurso conhecido e não provido.